Tribunal: TJSP
Processo: 9053719-26.2009.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão Monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo banco, ora agravante, por perda superveniente do interesse recursal, diante da notícia de composição amigável firmada pelas partes – Existência de acordo ajustado entre os litigantes que corresponde a prática de ato contrário à vontade de recorrer e exauri a prestação jurisdicional desta C. Corte –

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão Monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo banco, ora agravante, por perda superveniente do interesse recursal, diante da notícia de composição amigável firmada pelas partes – Existência de acordo ajustado entre os litigantes que corresponde a prática de ato contrário à vontade de recorrer e exauri a prestação jurisdicional desta C. Corte – Pacto transacional com pedidos de homologação do acordo e extinção da ação de origem, que deve ser submetido à apreciação do D. Juízo a quo, após a baixa e retorno dos autos à primeira instância – Precedentes deste E. Tribunal - Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.